Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005872-69.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS ), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA) , 4o VOGAL (DES. MÁRIO KONO) E 5o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), VENCIDA A RELATORA E 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA).
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR DA RESERVA REMUNERADA — CONVOCAÇÃO PARA COMPOR O CONSELHO DE JUSTIÇA — AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NA CORPORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível o cômputo do tempo de serviço na Corporação o exercício das atividades de Juiz Militar, por se cuidar de função eminentemente jurisdicional. Logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
1005872-69.2018.8.11.0000

IMPETRANTE: ALTAIR BALIEIRO

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por ALTAIR BALIEIRO contra ato acoimado de coator do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, consubstanciado na negativa do cômputo de serviço da magistratura militar para a concessão da medalha de tempo de serviço de 30 (trinta) anos.

Sustenta o Impetrante que requereu administrativamente os pedidos supracitados, tendo este sido indeferido no Processo Administrativo no 323792/2017, de forma que houve lesão ao seu direito líquido e certo, posto que, embora estivesse na reserva remunerada com proventos integrais após 27 anos, 02 meses e 07 dias de labor, fora convocado para o serviço ativo aos 30.11.2011, visando a composição do Conselho de Justiça Militar, onde ficou por 04 anos, 11 meses e 25 dias.

Afirma que possui direito ao recebimento da medalha por mais de 30 (trinta) anos de serviço, a qual trata-se de honraria típica da caserna, de forma que a negativa administrativa constitui violação à seu direito líquido e certo, fundando em parecer sofrível.

Requereu a concessão da ordem, posto que a omissão que traz desprestígio da patente, do exercício da Magistratura Militar, bem como afronta à dignidade da pessoa humana, de forma que lhe seja computado o tempo de serviço com a convocação mencionada. (Id. 2266156)

Liminar indeferida. (Id 4656041)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pela denegação da ordem, à míngua de direito líquido e certo passível de correção na via do mandado de segurança. (Id 5189211)

O Impetrado prestou as informações ressaltando a ausência de direito líquido e certo. (Id 5462488)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pela denegação da ordem. (Id 5620770)

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Altair Balieiro
impetrou mandado de segurança, em 28 de maio de 2018, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
consistente no indeferimento do pedido administrativo de averbação do tempo de efetivo serviço na Corporação o exercício das atividades de
j
uiz

Militar.

Nada obstante o indeferimento do pedido administrativo de obtenção de “Medalha de Tempo de Serviço” criada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 688, de 30 de maio de 1984, esse ato não é objeto do
mandamus
.

Estes são os pedidos da petição inicial:

[...] a) a concessão da medida liminar
initio litis inaudita altera pars
(
sic
), a fim de determinar à autoridade coatora que seja computado como tempo de efetivo serviço, o tempo passado dia-a-dia pelo Impetrante, que foi legalmente convocado pelo governador do Estado para o exercício de natureza militar, pois configurado está o receio de que a demora na solução definitiva do litígio torne inócua a prestação jurisdicional, mostrando-se impositivo o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela;

[...]

No mérito:

c) que seja concedida em definitivo a segurança, confirmando a liminar concedida, por ser de inteira Justiça. [...]. (petição inicial, Id. 2266156, fls. 18).

O impetrante, Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi transferido para a reserva remunerada no ano de 2007, “
com 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de serviços prestados, assim discriminados: Na Corporação: 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, período de 26.02.80 a 26.04.2007. Averbados: 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, conforme consta dos registros na Certidão de Tempo de Serviço no 090/DARH-3/2007
” (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 3.367/2007, Id. 2266162, fls. 1).

Posteriormente, o Governador do Estado de Mato Grosso resolveu “
convocar o
o
ficial da reserva remunerada
c
el
pm

a
ltair
b
alieiro para exercer a função de
j
uiz
m
ilitar do
c
onselho
e
special de
j
ustiça, relativo ao processo crime no 12/2008, em substituição ao
c
el
pm e
dyr
b
ispo
s
antos
”, a partir de 19 de agosto de 2011 (Ato no 5.185/2011, Id. 2266163 e Ato no

11.167/2013, Id. 2266168).

Já a data da cessação de sua convocação, segundo alega o impetrante, seria o dia 5 de agosto de 2016, visto que “
a convocação deverá durar até a data do arquivamento definitivo do processo a que deu origem a convocação e, assim, cessou em data de 05/08/2016
” (petição inicial, Id. 2266156, fls. 10).

Pois bem.

A inexistência de prova da data da cessação da convocação, inclusive admitido pelo impetrante no processo administrativo, porquanto requereu “
A publicação do ato exonerativo
(
sic
)
governamental visando cessar os efeitos da sua convocação
” (Id. 2266217, fls. 3), penso que não obsta o processamento do mandado de segurança, porque não se está a discutir se o tempo de convocação para compor o Conselho de Justiça conta para fim previdenciário, e sim se a atividade de Juiz Militar é considerada função militar ou de natureza militar.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 4.964, de 26 de dezembro de 1985 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado), com as modificações posteriores, dispõe acerca da Justiça Militar do Estado:

Art. 17
São órgãos do Poder Judiciário do Estado
:

[...]

V -
A Auditoria da Justiça Militar
; [...].

[...]

Art. 44
A Justiça Militar do Estado será exercida
:

I – pelo Juiz de Direito e pelo
Conselho de Justiça em 1o grau
;

II – pelo Tribunal de Justiça em segundo grau. [...].

Art. 45
A administração da Justiça Militar, com sede na Capital e Jurisdição em todo o Estado, é composta
por um Juiz de Direito e
pelos Conselhos de Justiça Militar
, constituindo Vara Especializada.

Parágrafo único. Como órgãos auxiliares funcionarão junto à Auditoria da Justiça Militar um Promotor de Justiça e um Advogado de Ofício, conforme dispuser a Lei.

[...]

Art. 48 Os Juntas Militares dos Conselhos Especiais e Permanentes de Justiça serão sorteados dentre os Oficiais da Policia Militar, em serviço ativo na sede da Auditoria constante da relação trimestral que deverá ser remetida pelo Comando Geral à Auditoria.

§ 1o Não serão incluídos na relação do Conselho Geral, os Oficiais da Casa Militar do Governador, os Secretários de Estado, os Assistentes Militares, os Ajudantes de Ordem, os que estiverem servindo no Estado Maior e Gabinete do Comando Geral, bem como os professores e alunos do Curso de Formação, especialização e aperfeiçoamento.

§ 2o Não havendo na relação Oficiais suficientes para a composição do Conselho Especial da Justiça,
poderão ser sorteados, na mesma escala,
os Oficiais que servem fora da sede da Auditoria, os Oficiais mencionados no parágrafo anterior,
os Oficiais da reserva residentes na Capital do Estado e os Oficiais da reserva residentes fora da Capital, cujas relações suplementares serão requisitadas pelo Juiz Auditor
. [...]. [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado), vigente à época da convocação do impetrante, preceituava:

Art. 19
É considerada função de natureza militar a desempenhada pelo integrante das instituições militares estaduais
:

[...]

IV -
na Justiça Militar Estadual
;

[...]

VII - no Poder Judiciário.

[...]

§ 1o
As funções de natureza militar somente poderão ser exercidas nos órgãos descritos nos incisos do presente artigo
.

[...]

§ 4o
O militar estadual no exercício de função ou cargo não catalogado neste artigo é considerado no exercício de função de natureza civil
.

[...]

Art. 118
O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá.

§ 2o A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, observando-se o Código de Processo Penal Militar e a Lei de Organização Básica Militar.

3o O militar fará inspeção de saúde no início e no término da convocação.

[...]

Art. 152 Na apuração do tempo de serviço distingue-se:

I - tempo de efetivo serviço;

II - anos de serviço.

Art. 153 Tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia-a-dia, entre a data de inclusão, nomeação ou matrícula e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo.

§ 1o Será também computado como tempo de efetivo serviço, o tempo passado dia-a-dia pelo militar estadual da reserva remunerada que for convocado, designado ou nomeado para o exercício de funções militares, na forma desta lei complementar,
desde que haja contribuição previdenciária
.

§ 2o Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco), para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. [...]. [sem negrito no original]

É certo que, a simples convocação de militar da reserva remunerada não autorizava a contagem de tempo de efetivo serviço, visto que o parágrafo 1o do artigo 153 exigia comprovação de contribuição previdenciária. Além disso, o artigo 118 não regulamentava a convocação de militar da reserva para compor o Conselho de Justiça, uma vez que nesse dispositivo constava tão somente o Conselho de Justificação, que é instaurado em âmbito administrativo.

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 (atual Estatuto dos Militares do Estado), em vigor à época da alegada cessação da convocação, a questão passou a ser regulamentada:

Art. 21 Os cargos de oficial da Polícia Militar são dotados de autoridade de Polícia Ostensiva e organizados em carreira de nível superior, essenciais à justiça e à defesa da ordem jurídica, sendo-lhes assegurada independência funcional pela livre convicção nos atos de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

[...]

§ 2o
Aos oficiais da Polícia Militar compete ainda o exercício da atividade jurisdicional, nos órgãos da Justiça Militar Estadual
.

[...]

Art. 29
É considerada função de natureza militar a desempenhada pelos integrantes das instituições militares estaduais
:

I - nos órgãos militares e de segurança pública dispostos em normas específicas do Governo Federal;

II - na Secretaria de Estado da Casa Militar;

III - na Secretaria de Estado de Segurança Pública;

IV - no Sistema de Defesa Civil;

V - na Assembleia Legislativa do Estado;

VI - no Poder Judiciário;

VII - no Ministério Público

VIII - no Tribunal de Contas;

IX - no Ministério Público de Contas;

X - na Secretária de Estado de Meio Ambiente;

XI - na Secretária de Estado de Fazenda;

XII - nas associações representativas de categoria profissional ou em fundação ligada às instituições;

XIII - outros órgãos estaduais, desde que expressamente designados por ato do Governador do Estado. [...].

[...]

Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:

[...]

XXIV -
retribuição pecuniária por exercício da atividade jurisdicional militar
; [...].

[...]

Art. 184
O militar da reserva remunerada poderá ser convocado
para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, conforme legislação específica e/ou peculiar em vigor e, ainda,
para compor
Conselho de Justificação,
Conselhos de Justiça Militar
ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância.

§ 1o
O militar estadual da reserva remunerada convocado para compor
Conselho de Justificação,
Conselhos de Justiça Militar
ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância
fará jus ao recebimento de uma Gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar a ser paga mensalmente, durante o período que durar a convocação, no valor de 20% (vinte por cento) do subsídio do seu posto
.

§ 2o
A gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada a sua remuneração, sendo vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento
.

§ 3o O militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção.

§ 4o A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, observando-se legislação específica e/ou peculiar.

§ 5o O militar fará inspeção de saúde no início e no término da convocação.

[...]

Art. 188 Tempo de efetivo serviço na instituição militar do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia a dia, entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo em que o militar labora na instituição militar.

§ 1o Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo militar estadual da reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares ou de natureza militar.

§ 2o O tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas poderá, mediante requerimento, ser computado como tempo de efetivo serviço.

§ 3o Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco), para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. [...]. [sem negrito no original]

Consoante está no rol do artigo 29, o exercício de atividade no âmbito da Justiça Militar, então prevista no artigo 19, IV, do Estatuto revogado, não mais constitui natureza militar. Também, não configura função militar, por se cuidar de função eminentemente jurisdicional.

Assim, não é possível, segundo penso, salvo o sempre devido respeito, a aplicação do parágrafo 1o do artigo 188 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, para contagem de tempo de efetivo serviço na Corporação, em razão da convocação do impetrante para compor o Conselho de Justiça, porque não se trata de função militar ou de natureza militar.

De toda sorte, o artigo 184, § 2o, do atual Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, é claro ao dispor que “
A gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada a sua remuneração, sendo vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento
”, pelo que não modificaria o tempo de contribuição: “
Havendo contribuição previdenciária, o tempo será computado visando a transferência para a reserva remunerada
” (artigo 190, parágrafo único).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019